Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE SUSPENSÃO D DE MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A teor do artigo 19 da Lei 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de indícios mínimos de provas, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal bem como da grave situação de perigo causado pelo requerido.

2. No caso dos autos, os referidos requisitos ficaram demonstrados diante das informações prestadas pela ofendida e pela testemunha, tudo a demonstrar a situação de vulnerabilidade decorrente do gênero, pois é iminente o risco à integridade física e psicológica da vítima, que se vê obrigada a residir de favor na casa de familiares e em condições precárias, diante do temor de morar com o ofensor/reclamante.

3. A suspensão das medidas protetivas deferidas poderia ensejar uma nova agressão à vítima, com o retorno a um contexto que lhe causou dano patrimonial, estresse psicológico e temor em relação ao comportamento do reclamante, dificultando, inclusive uma apuração mais acurada dos fatos, razão pela qual devem ser mantidas as medidas anteriormente deferidas.

4. Reclamação criminal julgada improcedente.